Tribunal: TJDFT
Processo: 0715164-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715164-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709425-52.2021.8.07.0018 ajuizada pela primeira agravante em face do DISTRITO FEDERAL (agravado), rejeitou os seus Embargos de Declaração e aplicou-lhes multa por recurso protelatório. Eis o teor do decisum questionado (ID. 121813525 dos autos de origem): “Trata-se de embargos de declaração (ID 119544136) opostos pela parte exequente em face da decisão exarada no ID 117986600. O citado ato processual possui o seguinte teor: À vista do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente (ID 117767780), aguarde-se o julgamento do recurso. Em suas razões, afirma que “tal decisão padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, ex vi do disposto no art. 535, § 4°, do CPC”. De acordo com o que se visualiza no art. 1.022, incisos I e II do CPC, a omissão se mostra caracterizada quando o ato processual embargado deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se mostram presentes quaisquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do texto normativo em comento. Em se tratando do citado dispositivo legal, confira-se o que dispõe na íntegra: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...] I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. No caso dos autos, a decisão atacada (ID 117986600) apenas deu cumprimento às determinações encontradas nos autos do agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação do Distrito Federal. Como é de singela percepção, trata-se de pura aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição e, por consectário lógico, devida observância das determinações do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O fato de a decisão objurgada não agradar ao demandante ou atender aos seus anseios, não lhe autoriza a interpor recurso que, à toda evidência, possui delimitações claramente definidas. Salienta-se, como de costume, que o indigitado recurso não se presta a substituir ou reformar a decisão censurada. Naturalmente, há recurso próprio que serve a tal papel. Portanto, vê-se que os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o do CPC), pois pretende rever questão que será adequadamente apreciada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quando da prolação do acórdão relativo ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no presente feito. Sublinhe-se, descabe a este Juízo fazer qualquer juízo de valor acerca das decisões proferidas no 2o Grau de Jurisdição, cabe a nós tão somente dar o devido cumprimento. Acerca da temática dos recursos de natureza protelatória, veja-se como tem se manifestado a Corte de Justiça local: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. 3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo preleciona o parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou na inocorrência de qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 6. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 7. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1035579, 20150111097896APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: 465/475) Outrossim, cabe ressaltar que o Agravo de Instrumento foi interposto pelo(a) embargante. Verifica-se, portanto, que sua conduta ao requerer o prosseguimento do processo por meio dos embargos em apreço é contraditória, pois deu causa à suspensão quando da interposição do citado recurso. Ademais, consigne-se que o CPC proíbe as partes de adotarem comportamentos contraditórios, vedando-se o venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva. Destarte, o(a) demandante, após ter laborado em favor de determinado resultado, qual seja, a de revisão pela Segunda Instância da decisão que definiu o índice de correção monetária, contradiz seu próprio comportamento requerendo o prosseguimento do processo suspenso pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incorrendo em abuso de direito encartado na máxima nemo potest venire contra factum proprium. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e, por considerá-los manifestamente protelatórios, CONDENO a embargante ao pagamento de MULTA no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso.” Em suas razões recursais (ID. 35264915, p. 01-09), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) a multa processual aplicada é incabível, pois a matéria arguida nos Embargos de Declaração é distinta do que foi abordado nos autos do Agravo de Instrumento no. 0707028- 40.2022.8.07.0000 e referia-se a parcelas incontroversas (p. 05-06); b) não buscaram a modificação da decisão de segunda instancia, mas sim abordar omissão na decisão anterior, não podendo essa insurgência ser caracterizada como comportamento contraditório (p. 06). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar a multa processual aplicada (p. 08-09). Preparo realizado (IDs. 35264916 e 35264917). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – mostra-se minimamente comprovada, pois a jurisprudência desta egrégia Turma Cível é pacífica no sentido de que a multa por embargos protelatórios necessita da comprovação do animus de obstar o regular prosseguimento do feito (cf. Acórdão 1408346, 07350617420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 24/3/2022; Acórdão 1339926, 07022410220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 28/5/2021; dentre outros), o que não me parece crível no caso em exame, no qual os ora agravantes, na qualidade de exequentes, buscam a satisfação de seus créditos com a consequente extinção do cumprimento de sentença Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, noto também a sua presença, pois a manutenção desta rubrica nos cálculos tem o condão de gerar desnecessários retardos a marcha processual e a expedição das respectivas requisições de pagamento, na forma do art. 100 da Constituição. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual improvimento do recurso reestabelecerá a penalidade, a qual poderá vir a ser compensada com os créditos a serem pagos pelo ente distrital Com estas considerações iniciais, sem prejuízo do regular prosseguimento dos autos de origem, DEFIRO a liminar pleiteada para tão somente suspender os efeitos da multa aplicada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora